Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707862-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Orgomaq Organização Goiana de Máquinas LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 115808586, dos autos originais). Verifica-se que a guia de depósito judicial de ID 33502841, p. 1, refere-se à “Guia de Custas e Emolumentos/Guia Inicial – 1a Instância”, e não a necessária guia de recolhimento do preparo recursal. Como sabido, o art. 1.007, do CPC, disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso. Dessa forma, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator